Tribunal: TJDFT
Processo: 0739657-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PENHORA DE BENS DOMICILIARES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em agravo de instrumento interposto pela exequente, negou provimento ao pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem a residência dos executados, sob fundamento da impenhorabilidade prevista no CPC, art. 833, II, e da ausência de indícios mínimos de eficácia da diligência, consideradas as tentativas anteriores frustradas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar supostos indícios de existência de bens penhoráveis no domicílio dos executados, tais como: (i) exercício de cargos diretivos; e (ii) titularidade de crédito judicial relevante, além de supostamente aplicar o art. 833, II, do CPC de forma abstrata e deixar de distinguir precedentes citados.
III. Razões de decidir
3. A inexistência de omissão impede o acolhimento dos embargos quando o acórdão enfrentou de forma suficiente a tese central do recurso, especialmente ao registrar que a medida pretendida exige demonstração concreta de eficácia e que diligências semelhantes anteriores resultaram inócuas.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos adotados pelo colegiado, tampouco à rediscussão da matéria decidida, por se destinarem exclusivamente à correção de vícios definidos no CPC, art. 1.022.
5. Eventual discordância da parte com a interpretação jurídica não configura omissão, contradição ou obscuridade, e o simples manejo dos embargos gera o prequestionamento ficto previsto no CPC, art. 1.025.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 833, II; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058033, 0724597-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 07/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058305, 0725934-73.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025, DJe 03/11/2025.